Tribunal: TJDFT
Processo: 0730146-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730146-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ORLANDO CARLOS DA SILVA, ESPÓLIO DE MARIA ABADIA CONSUELO MACHADO E SILVA GOMIDE, ORLANDO CARLOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, MARIA ABADIA MACHADO E SILVA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, REGINA MARIA MACHADO E SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSINO NAVES DE SOUSA, ANTONIO GUILHERME NAVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JORLAN S/A VEÍCULO AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0033691-03.2014.8.07.0015, proposto em desfavor dos Agravantes pelo ESPÓLIO DE JOSINO NAVES DE SOUSA E OUTRO, ora Agravados, entre outros temas, apreciou as impugnações à penhora SISBAJUD apresentadas pelos Executados, ora Agravantes. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Processo n° 0033691-03.2014.8.07.0015 Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Decisão Homologatória de Acordo Judicial (acordo celebrado na Ação Cautelar no 2011.01.1.077531-2) proposto por Espólio de Josino Naves De Souza e Antônio Guilherme Naves em desfavor de Jorlan S.A. Veículos Automotores Importação e Comércio e outros, tendo por objeto o pagamento dos valores devidos nos anos de 2013 e 2014, no valor de R$ 3.348.302,91. Decisão de ID. 83528473 que determinou a intimação da credora para atualizar o seu crédito e requerer as providências que entender cabíveis. O credor atualizou o valor do seu crédito e pediu o prosseguimento do feito com a penhora via BacenJud (ID. 88186419). Decisão ID. 89272936 rejeitou a impugnação de ID. 42805935, e determinou pesquisa Sisbajud em face dos devedores nos valores de ID. 88186419. Jorlan S/A Veículos Automotores Importação e Comércio e outros apresentam Impugnação a penhora ID. 90871062, e aduzem que i) foi determinada a penhora, sem a prévia intimação dos executados; ii) a penhora foi realizada sem apreciação das importantes considerações tecidas na petição de ID 90119959, violando o princípio da não surpresa e sem a observância da necessidade de efetivo contraditório; iii) expediente de penhora é ilegal e absolutamente nulo, porquanto violador dos princípios processuais do devido processo legal, não surpresa e ampla defesa e contraditório; iv) o executado Orlando Carlos da Silva Junior teve penhorados ativos consistentes em ações que possuía em conta vinculada à XP Investimentos, que não foram apenas tornados indisponíveis e penhorados, mas foram ilegalmente liquidados e monetizados à total revelia do devido processo legal; v) toda a dívida incontroversa foi devidamente quitada pelos Executados restando apenas o valor controverso que ainda está sendo discutido no âmbito do STJ e, portanto, pode ou não existir; vi) o cumprimento de sentença pretendido pelos Exequentes é impossível, pois pretende a antecipação de valor controvertido dos haveres, ou seja, pretende a execução provisória da sentença de liquidação; vii) o Min. Moura Ribeiro proibiu a execução provisória da sentença de liquidação de haveres; viii) incorreta aplicação de correção monetária pelo INPC acrescido de juros de mora de 1% para remuneração da dívida, houve indevida inclusão das penalidades de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% previstos no §1o do art. 523 do CPC; ix) Exequentes e Executados são reciprocamente credores e devedores, impõe-se a compensação de créditos. Assim, requer: i) extinção do cumprimento de sentença, por cumprimento da obrigação, dado que já houve pagamento da parte incontroversa dos haveres, vedada a execução provisória da parte controvertida da sentença de liquidação; (ii) subsidiariamente, o refazimento dos cálculos mediante aplicação da taxa SELIC e afastamento das penalidades previstas no §1o, do art. 523 do CPC; (iii) compensação da dívida com os créditos que os Executados possuem contra os Exequentes, com a consequente extinção da presente ação e liberação dos valores bloqueados nas contas dos Executados. Petição ID. 91242902 pela qual BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (‘BNY MELLON DTVM’) expõe que realizou a constrição de valores representativos de cotas de titularidade do Sr. Orlando no Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Maximum; todavia, não pôde implementar a ordem judicial de transferência em dinheiro por motivos relacionados à natureza do fundo de investimento em que tais valores restaram bloqueados e à regulação do mercado de capitais. Assim, requer a revisão da determinação desse juízo. Antônio Carlos Machado e Silva e outros apresentam Impugnação à penhora ID 92495396, reportam-se aos termos e fundamentos da impugnação à penhora apresentada por Jorlan S/A e outros (ids n. 90871061, 90871062 e 90871063), e acrescem que em relação aos executados Carlos Frederico e Silva Cabral e Ernani Cesar e Silva Cabral (sucessores de Dóris Helena Machado e Silva), deve ser determinado o desbloqueio de valores considerados impenhoráveis (CPC, art. 833, VI e § 2o), isto é, os subsídios e as importâncias que não excedem a 50 salários mínimos. Petição ID. 92762666 apresenta exceção de pré-executividade em razão da ilegitimidade passiva de Márcio Antônio Carlos Machado alegando que o Excipiente não celebrou a transação objeto do presente cumprimento de sentença, não podendo figurar como executado no presente feito. Assim, pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito em relação a sua pessoa, com a condenação dos Exequentes ao pagamento dos honorários de sucumbência. Petição ID. 93538671 os exequentes se manifestam acerca da impugnação apresentada pelos executados constante do ID 90871062, ressaltam que os executados meramente reprisam os termos da impugnação anterior; e, o valor atualizado do crédito dos exequentes supera o valor dos ativos penhorados, de modo que sequer a redução da penhora aproveita aos executados. Requerem, a rejeição da impugnação contida no ID 90871062, que trata unicamente de matérias e questões já devidamente superadas, cujo enfrentamento não se revela possível na atual fase processual. Decisão ID. 93570992 mantém a decisão agravada, e presta informações ao Desembargador Relator. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Impugnação à penhora de ID. 90871062. Razão não assiste os executados. A questão da compensação de valores já foi decidida por este juízo, conforme decisão de ID. 89272936, estando acobertada pela preclusão. No que concerne ao pagamento da parte incontroversa dos haveres, tal alegação é totalmente irrelevante ao prosseguimento do presente pedido de cumprimento de sentença, tendo em vista o teor do título executivo que ampara esta ação. No processo no 2011.01.1.077531-2 (AÇÃO CAUTELAR proposta por ESPÓLIO DE JOSINO NAVES DE SOUZA e ANTÔNIO GUILHERME NAVES em desfavor de JORLAN S.A. VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO e outros) as partes firmaram acordo parcial, onde os devedores assumiram o compromisso de realizar depósitos anuais no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) aos credores, repetindo-se o mesmo procedimento anualmente a partir de 2012, na primeira semana do mês de agosto, até que seja efetivada a apuração de haveres devidos aos sócios retirantes, o que se dará somente após o trânsito em julgado da decisão que fixou os valores devidos em última instância. Considerando que os haveres ainda não foram definitivamente liquidados (estando a questão pendente de recurso nos tribunais superiores), os depósitos anuais são devidos, nos termos do acordo homologado, independentemente do alegado pagamento da parcela incontroversa dos haveres. Pelos mesmos motivos anteriormente citados, é absolutamente irrelevante a alegação de que o Min. Moura Ribeiro proibiu a execução provisória da sentença de liquidação de haveres. Mais uma vez: a presente ação não se confunde com a execução provisória da sentença de liquidação de haveres, que tramitava sob o no 2012.01.1.151590-7, e que foi extinta pelo Recurso de Agravo de Instrumento no 2012.00.2.026869-5. A presente ação (2014.01.1.140964-0) trata de execução definitiva do acordo celebrado entre as partes na ação cautelar no 2011.01.1.077531-2, tendo por objeto o pagamento anual de R$ 1.500.000,00, devidos periodicamente (anualmente) aos sócios retirantes até a data da liquidação definitiva dos seus haveres (o que ainda não se operou). Não merece prosperar o argumento que foi determinada a penhora sem a prévia intimação dos executados, ou mediante surpresa. Inicialmente, constato que os devedores foram devidamente intimados do presente cumprimento de sentença (fls. 263/267), não tendo efetuado voluntariamente o pagamento dos valores devidos. Ademais, em 11/02/2021, por despacho de ID. 83528473, determinou-se o prosseguimento do processo para que o credor providenciasse a atualização dos valores devidos e requeresse as providências cabíveis, tendo assim o feito por petição de ID. 88186419, na qual postula a penhora de ativos via sistema eletrônico BacenJud. Não há, portanto, que se falar em surpresa, mas sim em descumprimento voluntário da obrigação líquida, certa e exigível dos devedores. Ademais, o ato está em perfeita consonância com o art. 854 do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Nestes casos, a ampla defesa e o contraditório são diferidos ao momento da impugnação à penhora, ora analisada. Sustentam que o executado Orlando Carlos da Silva Junior teve penhorados ativos consistentes em ações que possuía em conta vinculada à XP Investimentos, que não foram apenas tornados indisponíveis e penhorados, mas foram ilegalmente liquidados e monetizados à total revelia do devido processo legal. Este Juízo determinou a penhora de ativos financeiros dos devedores via sistema Sisbajud, o que tem previsão expressa na lei, conforme anteriormente mencionado. Por esse sistema, podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Não há ilegalidade, portanto, na penhora de ativos junto às corretoras de valores. Sustentam incorreta a aplicação de correção monetária pelo INPC acrescido de juros de mora de 1% para remuneração da dívida, houve indevida inclusão das penalidades de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% previstos no §1o do art. 523 do CPC. Mais uma vez, não verifico a apontada ilegalidade. Os valores devidos foram atualizados utilizando os parâmetros legais (correção monetária pelo índice oficial INPC, juros de mora de 1% ao mês nos termos dos artigos 406 do CC e 161, § 1o, do CTN, multa e honorários de cumprimento de sentença nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC), e mediante o uso da planilha de atualizações de cálculos existente na página do TJDFT, conforme documento de ID. 88186419. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID. 90871062. Impugnação à penhora de ID. 92495396. Antônio Carlos Machado e Silva e outros apresentam Impugnação à penhora de ID. 92495396, reportam-se aos termos e fundamentos da impugnação à penhora apresentada por Jorlan S/A e outros (ids n. 90871061, 90871062 e 90871063), e acrescem que em relação aos executados Carlos Frederico e Silva Cabral e Ernani Cesar e Silva Cabral (sucessores de Dóris Helena Machado e Silva), deve ser determinado o desbloqueio de valores considerados impenhoráveis (CPC, art. 833, VI e § 2o), isto é, os subsídios e as importâncias que não excedem a 50 salários mínimos. No que tange à reiteração dos argumentos e fundamentos da impugnação à penhora apresentada pela Jorlan S/A, os mesmos já foram analisados e afastados acima. No que concerne à alegação de impenhorabilidade do valor bloqueado de Carlos Frederico e Silva Cabral e Ernani Cesar e Silva Cabral, reza o art. 833 do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; No caso dos autos, verifica-se dos IDs. 90312069 e 90318388 que foram penhorados R$ 1.090,63 de Carlos Frederico e Silva Cabral junto às instituições BRB e Itaú Unibanco. O devedor é funcionário público, recebendo seus vencimentos através de conta junto ao Banco BRB, conforme documento de ID. 92495398. Assim, é possível presumir que os valores bloqueados na conta do BRB (R$ 615,66) eram oriundos de vencimentos, devendo ser liberados ao devedor. Ainda, verifica-se dos IDs. 90312069 e 90318388 que foram penhorados R$ 601.533,73 de Ernani Cesar e Silva Cabral junto às instituições XP Investimentos e Banco do Brasil. O devedor é funcionário público, recebendo seus vencimentos através de conta junto ao Banco do Brasil, conforme documento de ID. 92495401. Assim, é possível presumir que os valores bloqueados na conta do Banco do Brasil (R$ 16.065,96) eram oriundos de vencimentos, devendo ser liberados ao devedor. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ID. 92495396 manejada para desconstituir em parte o bloqueio judicial efetivado sobre as verbas salariais de Carlos Frederico e Silva Cabral e Ernani Cesar e Silva Cabral. Exceção de Pré-executividade de ID. 92762666. Sustenta-se a ilegitimidade passiva de Márcio Antônio Carlos Machado, alegando que não celebrou a transação objeto do presente cumprimento de sentença, não podendo figurar como executado no presente feito. Do documento de ID. 42805810 verifica-se que Márcio Antônio Carlos Machado, de fato, não participou do mencionado acordo, sendo parte ilegítima para a presente ação. Assim, extingo o processo sem resolução de mérito para o executado Márcio Antônio Carlos Machado, tendo em vista a sua ilegitimidade passiva para a causa. Ante o exposto: i) rejeito a impugnação à penhora de ID. 90871062. ii) acolho em parte a impugnação ID. 92495396. Preclusa a presente decisão, liberem-se, por meio de alvarás de levantamento ou de transferências de valores, as quantias de R$ 615,66 (bloqueada junto ao BRB) a Carlos Frederico e Silva Cabral e de R$ 16.065,96 (bloqueada junto ao Banco do Brasil) a Ernani Cesar e Silva Cabral. iii) acolho a exceção de pré-executividade de ID. 92762666. Extingo o processo sem resolução de mérito para o executado Márcio Antônio Carlos Machado, tendo em vista a sua ilegitimidade passiva para a causa. Condeno os exequentes ao pagamento de honorário advocatícios sucumbenciais ao executado, em valor equivalente a 0,625% do valor da causa, considerando os parâmetros do artigo 85, §2o, do CPC, e conforme decidido pelo TJDFT em ID. 93182424. Preclusa a presente decisão, libere-se, em seu favor, por meio de alvarás de levantamento ou de transferências de valores, as quantias bloqueadas em seu nome, conforme documentos de Ids. 90312069 e 90318389. iv) petição de ID. 91242902: diga o credor no prazo de 15 dias, sob pena de liberação da constrição. Intime-se. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente.” Dizem os Agravantes que o Feito originário consiste em “cumprimento de sentença de acordo judicial celebrado nos autos da ação cautelar de n. 2011.01.1077531-2, em que restou ajustado que, até o pagamento definitivo dos haveres referente à saída dos Agravados da empresa Jorlan S.A., a empresa lhes pagaria, a título de adiantamento, o valor anual de 1,5 milhões (ID 42805810 dos autos principais)” (Num. 29146082 - Pág. 3). Acrescentam que, intimados “a realizar o pagamento (ID 42805913 dos autos principais), os Agravantes requereram que os débitos perseguidos pelos Agravados fossem compensados com o crédito que a Jorlan S.A. possui contra os Agravados na ação de n. 2012.01.1.081526-5 (0033907-32.2012.8.07.0015).” (Num. 29146082 - Pág. 4). Discorrem acerca do trâmite do Feito originário a partir de então até a prolação da decisão ora agravada. Quanto à penhora SISBAJUD, afirmam os Agravantes que a constrição é nula, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, já que a impugnação fora ofertada pelos Recorrentes em 2014, oportunidade em que postularam a compensação, que só veio a ser apreciada em 2021. Assim, entendem os Agravantes que, indeferido tal pedido (compensação), haveria de ser concedida oportunidade para o pagamento espontâneo e, só então, poderia ser cogitada a incidência das penalidades do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Desse modo, afirmam que “a penhora foi realizada sem apreciação das importantes considerações tecidas na petição de ID 90119959, violando o princípio da não surpresa e sem a observância da necessidade de efetivo contraditório.” (Num. 29146082 - Pág. 8). Ressaltam que “o art. 854 autoriza que a diligência de pesquisa de ativos seja realizada sob sigilo, mas, por óbvio, o permissivo não se estende à decisão que indefere o pedido de compensação! Decisão, diga-se, que se firmou em premissa absolutamente equivocada (de que o crédito da Executada Jorlan seria ilíquido)” (Num. 29146082 - Pág. 8). Concluem os Recorrentes que a penhora e todos os atos subsequentes são nulos por ofensa ao devido processo legal. Asseveram que, quanto ao Executado ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, os ativos financeiros “não foram apenas tornados indisponíveis e penhorados, mas foram ilegalmente liquidados e monetizados à total revelia do devido processo legal. A penhora deveria recair sobre as ações e si e sua liquidação somente poderia ocorrer após dada a oportunidade de defesa ou substituição da penhora ao Executado. Isso, contudo, não foi feito e os prejuízo decorrentes da liquidação inoportuna de ativos são inestimáveis e violam o princípio da menor onerosidade ao Executado, previsto nos arts. 805 e 847 do CPC” (Num. 29146082 - Pág. 9). Defendem a impossibilidade de prosseguimento de qualquer cumprimento provisório referente a haveres decorrentes da dissolução parcial da Agravante JORLAN S/A. Discorrem acerca dos diversos Feitos pendentes entre as partes e ressaltam que, “em janeiro de 2013 e, portanto, antes do vencimento das parcelas antecipatórias de 2013 a 2018 prevista do Acordo de Antecipação de haveres, os Agravantes quitaram a integralidade da dívida que estava sendo paga parcialmente nos termos do Acordo de Antecipação de Haveres.” (Num. 29146082 - Pág. 13). Concluem que, desse modo, “toda a dívida incontroversa foi devidamente quitada pelos Agravantes. Resta apenas o valor controverso que ainda está sendo discutido no âmbito do STJ e, portanto, pode ou não existir” (Num. 29146082 - Pág. 13). Assim, entendem os Recorrentes que “a integralidade da dívida incontroversa dos haveres, cujo pagamento estava sendo antecipado em função do Acordo de Antecipação de Haveres foi devidamente quitada pelos Agravantes em 7.1.2013 e levantada pelos Agravados em 19.2.2013. E, o mais importante, a r. decisão proferida pelo Min. Relator Moura Ribeiro no Agravo em Recurso Especial de n. 1.200.104/DF deixa claro que a sentença de liquidação não pode ser objeto de execução provisória! Isto é: não há que se falar em antecipação de quaisquer outros haveres, pois são controversos” (Num. 29146082 - Pág. 13). Dessa forma, afirmam os Agravantes que é equivocado o fundamento da decisão agravada de que o acordo objeto do Feito originário é autônomo, uma vez que se cuida de antecipação de valor controvertido de haveres, o que corresponde a uma execução provisória da sentença de liquidação. Sustentam os Agravantes que, desse modo, a decisão agravada deve ser reformada para declarar “extinto o cumprimento de sentença: (i) com base no art. 525, §1o, VII, do CPC1, eis que a suposta dívida cobrada já foi integralmente paga; ou (ii) pelo reconhecimento que o pagamento feito no Cumprimento de Sentença no 1 (R$ 31.373.945,30) representa o adiantamento de mais de 20 parcelas do Acordo de Antecipação de Haveres, razão pela qual a parcela cobrada deve ser compensada com o valor já pago; e (iii) o Min. Moura Ribeiro proibiu a execução provisória da sentença de liquidação de haveres e o cumprimento de sentença que deu origem à este Agravo de Instrumento nada mais é do que a antecipação dos haveres.” (Num. 29146082 - Pág. 15). Quanto aos consectários da dívida, defendem os Recorrentes que os juros de mora não foram fixados em percentual específico, devendo ser observado o art. 406 do Código Civil e os Temas 99 e 112 do Superior Tribunal de Justiça. Já acerca das penalidades previstas no § 1o do art. 523 do CPC, dizem os Agravantes que o seu pleito de compensação não havia sido apreciado na origem e que não há decisão em que tenha sido autorizada a incidência de tais encargos. Assim, concluem os Recorrentes que, antes da compensação, deve ser afastada a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) e de correção monetária pelo INPC para que a dívida seja remunerada pela taxa SELIC, que já contempla a correção monetária, afastando-se, por fim, a incidência das penalidades previstas no § 1o do art. 523 do CPC. Argumentam que não deve prosperar o fundamento da decisão agravada acerca da preclusão da oportunidade de compensação, uma vez que baseado nas circunstâncias vigentes em 2014. Ressaltam que, atualmente, com “o trânsito em julgado dos Embargos à Execução, não há qualquer impeditivo para que a Execução n. 2012.01.1.081526-5 (0033907-32.2012.8.07.0015) prossiga normalmente, sendo inviável a oposição de qualquer óbice à aplicação do instituto da compensação, previsto no art. 368 do Código Civil” (Num. 29146082 - Pág. 18). Acrescentam que deve ser considerado o fato novo, consistente no trânsito em julgado dos Embargos à Execução, para o fim de apreciar o pedido de compensação. Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito até o julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. No mérito, pedem o provimento do Agravo de Instrumento para os seguintes fins: “(ii) a reforma da r. decisão agravada, para declarar a nulidade da penhora e determinar a nulidade da penhora realizada e dos atos que a sucederam; (iii) a reforma da r. decisão agravada para determinar a extinção do cumprimento de sentença, por cumprimento da obrigação, dado que já houve pagamento da parte incontroversa dos haveres, vedada a execução provisória da parte controvertida da sentença de liquidação; (iv) Subsidiariamente, a reforma da r. decisão agravada para determinar o refazimento dos cálculos mediante aplicação da taxa SELIC e afastamento das penalidades previstas no §1o, do art. 523 do CPC; (v) Subsidiariamente, a reforma da decisão agravada para determinar a compensação da dívida com os créditos que os Agravantes possuem contra os Agravados na ação de n. 2012.01.1.081526-5 (0033907-32.2012.8.07.0015), com a consequente extinção da presente ação e liberação dos valores bloqueados nas contas dos Agravantes.” (Num. 29146082 - Pág. 20/21). Preparo regular (Num. 29146083 e 29146084). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JORLAN S/A VEÍCULO AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0033691-03.2014.8.07.0015, proposto em desfavor dos Agravantes pelo ESPÓLIO DE JOSINO NAVES DE SOUSA E OUTRO, ora Agravados, entre outros temas, apreciou as impugnações à penhora SISBAJUD apresentadas pelos Executados, ora Agravantes. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que se encontra presente o requisito da probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, conforme asseverado por esta Relatoria na decisão recém lançada no 0729896-46.2021.8.07.0000, interposto pelos demais Executados contra a mesma decisão ora agravada, a impossibilidade de se permitir a compensação do débito perseguindo no Feito originário com o crédito que a JORLAN S/A VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO COMÉRCIO detém contra os Agravados (Feito n.o 0033907-32.2012.8.07.0015) fora baseada na inexistência de coisa julgada apta a conferir liquidez ao referido crédito. Com a implementação do trânsito em julgado, salvo melhor juízo, houve mudança das condições que ampararam aquela decisão, de modo que o novo pedido de compensação, em princípio, não enfrentaria o óbice da preclusão, já que deduzido lastro em fato novo (trânsito em julgado). Mutatis mutandis, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “as tutelas de urgência podem ser deferidas ou indeferidas a qualquer tempo, desde que o julgador se convença da verossimilhança das alegações da parte e estejam presentes os requisitos, inexistindo, desse modo, preclusão para requerer a medida, ante a superveniência de fatos novos, o que ocorreu. Precedentes.” (AgInt no AREsp 741.297/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020. Grifei). Nesse descortino, os Recursos Especiais (n.o 1.482.60 e 1.642.335) referentes ao aludido Feito n.o 0033907-32.2012.8.07.0015, transitaram em julgado, de modo que tal Feito voltou a seu curso, que se encontrava suspenso (Num. 83532729 - Feito n.o 0033907-32.2012.8.07.0015). Postuladas as medidas constritivas pela Credora e ora Agravante JORLAN S/A., foi proferida a seguinte decisão (Num. 101990743 do Feito n.o 0033907-32.2012.8.07.0015): “DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Considerando o saldo atualizado no ID. 101792137, proceda-se à pesquisa de bens junto aos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Caso a diligência seja frutífera, determino desde já a constrição das quantias eventualmente encontradas, bem como a restrição total do veículo junto ao RENAJUD. Expeça-se, se o caso, mandado de penhora, avaliação e intimação. Por fim, determino a penhora no rosto dos autos do processo de n. n. 0033691-03.2014.8.07.0015 [Feito originário do presente recurso], nos termos do art. 860 do CPC. Tire-se o sigilo desta decisão após o seu integral cumprimento. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente” (grifei). Diante das medidas constritivas levadas a efeito, os ora Agravados, Executados no Feito acima mencionado, postularam a compensação, sob o argumento de que “a melhor solução a ser dada ao caso concreto, onde as partes são credora e devedora uma da outra e de modo a se evitar atos contraproducentes e contrários aos princípios da economia e celeridade processual em cada uma das demandas, seria a extinção das execuções até o limite do crédito a ser compensado.” (Num. 103178943 - Pág. 3/4 - Feito n.o 0033907-32.2012.8.07.0015). Tal pleito ainda não foi apreciado pelo Magistrado de origem. Nessa linha de raciocínio, em princípio, entendo que a compensação deve ser apreciada no atual momento da tramitação dos Feitos em referência, considerado o fato novo, consistente no trânsito em julgado que conferiu liquidez ao crédito (restituição de valores indevidamente levantados), sob pena da realização de atos constritivos recíprocos, como já assinalado na transcrição da decisão transcrita, assoberbando ainda mais o Juízo de origem com atos processuais desnecessários. Por seu turno, deve ser ressaltado, quanto ao Feito referente à apuração/liquidação de haveres (Feito n.o 0033086-46.2007.8.07.0001), que, a despeito do trânsito em julgado do Recurso Especial n.o 1.504.243, ainda pendem de apreciação no Superior Tribunal de Justiça embargos de declaração manejados nos Recursos Especiais n.o 1.483.333 e 1.499.772. Assim, vislumbro a probabilidade do direito dos Agravantes. O perigo de dano, por sua vez, é intuitivo e decorre da possibilidade de levantamento, pelos Credores/Agravados, dos valores depositados na conta judicial. Nesse contexto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para vedar o levantamento, pelos Agravados, dos valores litigiosos penhorados na origem, bem como para vedar a prática de novos atos constritivos até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 22 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador